Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708492-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA APELADO: CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que na petição de id. 43365322/43365320 foi apresentada petição de renúncia de mandato dos advogados ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO (OAB/SP 40.355), JEFERSON ANDRÉ DORIN (OAB/SP 220.405), MELISSA TOLEDO DE MACEDO DORIN (OAB/SP 219.665), ROSANE APARECIDA NASCIMENTO VIEIRA (OAB/SP 234.497) e CAROLINE APARECIDA BATISTA (OAB/SP 399.300), todos patronos da parte Requerida, tendo, na oportunidade, acostado as notificações encaminhadas a parte interessada da referida renúncia. Em sendo assim, observando-se o que dispõem o art. 112, §1o, do CPC, determino a intimação da parte Requerida, ora Apelante (HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA), para que, nos termos do art. 111 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora